Tribunal: TJES
Processo: 5004563-76.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004563-76.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDRE LUIZ MOREIRA JUNIOR e outros
RECORRIDO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5004563-76.2021.8.08.0014

RECTE. / RECDO: ANDRE LUIZ MOREIRA JUNIOR

RECTE. / RECDO: MOTO SCARTON LTDA

RECORRIDA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DEMORA PARA ENTREGA DO VEÍCULO APÓS A CONTEMPLAÇÃO DO CONSORCIADO. ATUALIZAÇÃO INDEVIDA DO VALOR DO BEM. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação de repetição do indébito cumulada com pedido de indenização por danos morais. Narra o autor, em síntese, que em outubro de 2019 se tornou consorciado, a fim de obter uma moto CB 500X ABS, a ser pago em 60 parcelas de R$ 605,90. Aduz que em abril de 2021 ofertou lance no valor de R$ 10.000,00 a fim de ser contemplado e, assim, obteve êxito. Ato contínuo, em maio de 2021, após efetuar o pagamento do lance e de apresentar todos os documentos necessários, solicitou o recebimento da motocicleta. Entretanto, após diversas tentativas de receber o bem, apenas em setembro de 2021 foi informado que a motocicleta estava disponível para retirada e, ainda assim, lhe foi cobrado o valor de R$ 1.671,00 (mil seiscentos e setenta e um reais) referente diferença de modelo e R$ 800,00 (oitocentos reais) referente ao frete para receber a moto. Assim, pleiteou pela restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, bem como pela indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID. 2214308), a requerida MOTO SCARTON LTDA alegou que à época da contemplação, o valor do bem, que era de R$ 34.525,00 (trinta e quatro mil quinhentos e vinte e cinco reais), foi congelado e que como a entrega ocorreu em setembro de 2021, houve reajuste da tabela de preço da concessionária, motivo pelo qual aduz que a cobrança da diferença dos valores é devida, assim como o valor do frete, conforme previsão contratual.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 2214338), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO
PARCIALMENTE

PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

CONDENAR
as requeridas, solidariamente, a restituírem à parte autora a quantia de R$ 3.342,00 (três mil trezentos e quarenta e dois reais),
já em dobro
, com juros de mora pela SELIC desde a citação, sem fixação de índice autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem, uma vez que aquele já cumpre a função dúplice de remunerar a mora e atualizar o capital.

A requerida MOTO SCARTON LTDA interpôs recurso inominado (ID. 2214342). Em suas razões, aduz a legitimidade das cobranças pela atualização do valor do bem e pelo valor do frete. Desta feita, pugna pela reforma da sentença, para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Por sua vez, o autor apresentou contrarrazões ao recurso (ID. 2214357), ocasião em que alegou a ausência de dialeticidade, e reiterou que a cobrança ocorreu de forma indevida. Ademais, o autor também interpôs Recurso Inominado (ID. 2214346), pelo qual pretende a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido de indenização por danos morais.

Em contrarrazões (ID. 2215354) ao recurso interposto pelo autor, a requerida ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA alegou a ausência de danos morais indenizáveis. Requer a manutenção da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Tendo em vista terem sido interpostos recursos tanto pela parte autora quanto pela requerida, passo a análise pormenorizada e individual de cada um.

DO RECURSO INTERPOSTO PELA REQUERIDA MOTO SCARTON LTDA

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Inicialmente, saliento que o sistema de responsabilidade civil adotado pelo CDC é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização do recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC, não havendo que se falar em prova diabólica a ser produzida pela empresa recorrente.

Compulsando os autos, vejo que a Recorrente não forneceu argumentos idôneos capazes de afastar a condenação que lhe foi imposta na sentença guerreada. Isto porque, coaduno com o entendimento do juízo de piso, no seguinte sentido:

Nesse sentido, vale destacar que, durante o pagamento das parcelas, o seu respectivo valor variará de acordo com o valor do bem, ou seja, o valor da parcela será majorado em razão da alteração do valor de tabela.

Referida estratégia contratual visa, justamente, que a parte requerida possa realizar a cobrança da parcela de acordo com atual valor de tabela da motocicleta, já que o estabelecimento de parcelas fixas, provavelmente, levaria o consumidor a pagar quantia menor pela motocicleta zero quilômetro.

Todavia, no caso específico dos autos, vejo que as requeridas acabaram por extrapolar os limites contratualmente previstos e realizou cobrança de quantia indevida (R$ 1.671,00) da parte requerente/consumidora, pois, embora tenha buscado demonstrar a alteração do valor da motocicleta para maior, o valor das parcelas já embutia eventuais alterações no valor do bem, ou seja, o autor tinha aumentos em suas parcelas, com a finalidade de cobrir aumentos no valor do bem, e, ainda assim, no ato de retirada do bem teve os custos de diferença do bem, o que demonstra/revela o caráter dúplice e indevido da cobrança.

Assim, vale ressaltar que o aumento no valor da motocicleta já era repassado ao consumidor, que arcava com eventuais alterações no pagamento das parcelas, sendo qualquer diferença, além disso, indevida.

Desta feita, entendo que a cobrança na forma efetuada pela requerida, configura em
bis in idem
ao consorciado, uma vez que a atualização do valor do bem já está inserida nas parcelas do consórcio. Aproveito para colacionar a seguinte jurisprudência sobre o tema:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO COM ANULATÓRIA DE DÉBITO. CONSÓRCIO. VEÍCULO.
ELEVAÇÃO NO VALOR DAS PARCELAS. CONTEMPLAÇÃO. VALOR INTEGRAL. CONTRATO PREVÊ O AUMENTO DAS PARCELAS.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO DE ACORDO COM O PARECER MINISTERIAL. (ApCiv 0127982019, Rel. Desembargador(a) NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, julgado em 24/09/2019 , DJe 01/10/2019)

RECURSO INOMINADO. REVISIONAL DE CONTRATO E RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONSÓRCIO DE VEÍCULO. REAJUSTE DO VALOR DA PARCELA APÓS CONTEMPLAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DO BEM DE REFERÊNCIA. PREVISÃO CONTRATUAL DE ATUALIZAÇÃO DA PARCELA DO CONSORCIADO CONTEMPLADO, NA HIPÓTESE DE AUMENTO DO PREÇO DO NOVO BEM.
ELEVAÇÃO NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE CAUSA LEGÍTIMA PARA O REAJUSTE.
NÃO CONHECIMENTO DOS DOCUMENTOS JUNTADOS TARDIAMENTE NA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INOVAÇÃO DE TESES. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0019717-61.2016.8.16.0019 - Ponta Grossa - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS HELDER LUIS HENRIQUE TAGUCHI - J. 26.09.2018)

Portanto, não merece acolhimento a pretensão recursal, devendo ser mantido o reconhecimento da cobrança indevida.

DO RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo. Inicialmente entendo por deferir o pleito de assistência judiciária gratuita ante a comprovação de hipossuficiência.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que seja o caso de manutenção da sentença objeto do presente recurso.

Em se tratando de relação de consumo, destaco que o
sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Desta feita, verifico ser fato incontroverso que o autor sofreu cobranças indevidas de valores que estavam previamente implícitos nas parcelas do consórcio, conforme narrado anteriormente.

Entretanto, coaduno com o entendimento exarado na sentença guerreada, no sentido de que, o mero inadimplemento contratual não enseja reparação por danos morais. Há posicionamento consolidado do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

O mero inadimplemento contratual não gera direito à indenização por danos morais se não houver violação específica a direito individual que supere o mero aborrecimento (STJ, AgInt no AREsp 1766907/DF, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 03/05/2021, DJe 24/05/2021).

Portanto, em que pese a aplicação do CDC ao presente caso e a possibilidade de inversão do ônus da prova, entendo que os fatos narrados não possuem lastro probatório que possa ensejar seu acolhimento, uma vez que cabia ao autor comprovar tal violação. Verifico a ausência de demonstração de outros fatores externos que justifiquem o dano extrapatrimonial ao presente caso.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interpostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo a sentença incólume por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

CONDENO
a recorrente
MOTO SCARTON LTDA
ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

CONDENO
o recorrente
ANDRÉ LUIZ MOREIRA JÚNIOR
ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, entretanto, suspensa a exigibilidade diante da concessão de assistência judiciária gratuita ao autor.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)